Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-63.2018.8.11.0018
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001271-63.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE JUARA –
REPASSES EM ATRASOS DE VERBAS DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – OMISSÃO CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

-

SENTENÇA RATIFICADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A saúde é direito fundamental à vida (art. art. 5º,
caput
, CF) e incumbe aos entes federados concretizá-la (arts. 196 e 197 da CF).

Quando evidenciada a imprescindibilidade dos repasses destinados para a prestação dos serviços de saúde, é de ser mantida a decisão que determinou ao Estado a obrigação de efetuar os repasses mensais, de forma regular e em sua integralidade, aos municípios.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do ARE 947823 AgR, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes.

A sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara,
M.M. Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, na Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente os pedidos da ação, consistentes na obrigação do ente estatal efetuar ao ente municipal repasses de forma contínua de valores relativos a determinados programas da saúde pública, para garantir a prestação de serviço à população de Juara (id 73646020).

Busca o ente estatal a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, primeiro, porque, equivocamente, foi declarada sua revelia; segundo, porque, segundo entende, é imprescindível dilação probatória, oportunidade em que poderá esclarecer os motivos dos repasses em atrasos.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença (id 73646022).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id 73646024).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Leonir Colombo, se manifestou pela não intervenção no feito (id 75142973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do Recurso Voluntário da Requerido

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, na Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos seguintes termos:

“(...) FACE AO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAS para que o requerido:

1 )
REALIZE
,
no prazo de 30 (trinta) dias
, o repasse de R$ 1.504.587,08 (hum milhão quinhentos e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos), relativos aos Programas: (i) Regionalização, (ii) PAICI – Consorcio de Saúde; (iii) Programas ESF, ACSR, ESB; (iv) Assistência Farmacêutica - Programa Farmácia Básica e Diabetes de Millitus; (v) Incentivo financeiro Complementar para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares do Hospital Municipal de Juara Elidia Machietto , Portaria nº 263/2015/GBSES Termo de Compromisso nº. 004/2015; (vi) Repasse Fundo a Fundo para confinanciar a implantação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em HANSENÍASE, ao Município de Juara, ora Requerente,
ressalvados
os valores que, porventura, tenham sido repassados durante a tramitação da presente demanda.

2)
EFETUE
com pontualidade o repasse das verbas relativas às ações e serviços de saúde, sejam elas relativas aos recursos próprios do Estado ou provenientes da União, nos quais o gestor regional ocupa o papel de mero intermediário;

3)
ABSTENHA-SE
de cancelar ou rescindir convênios ou repasses, ainda que voluntários, com o Município de Juara, ora Requerente, consórcios intermunicipais e demais prestadores de serviços do SUS ou tome qualquer outra medida que implique em redução dos repasses já planejados e devidos, bem como em diminuição dos serviços prestados à população;

Caso haja inadimplência ou recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir as determinações acima, serão adotadas medidas coercitivas visando efetivação da tutela jurisdicional, consistente no bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal dos gestores envolvidos, apuração de eventual prática ato de improbidade administrativa, dentre outras.

Deixo de condenar o requerido em custas judiciais e despesas processuais.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigidos.

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso, havendo ou não apelação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. (...)”

(id 73646020).

A Fazenda Pública Estadual pretende a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, porque não incorreu em revelia, já que apresentou contestação junto à Carta Precatória n. 1003329-33.2019.811.0041; e, ainda, devido ao fato da questão em discussão, segundo alega, necessitar de instrução probatória
(id 73646022)
.

A aventada preliminar de nulidade por julgamento antecipado da lide, que implica em cerceamento de defesa, não prospera.

A uma, porque, da minudente análise dos autos,
verifica-se certidão cujo teor registra que o prazo para requerida, ora recorrente, apresentar contestação transcorreu
in albis
(id 73646015).

Aliado a isso, ao contrário do que sustenta, na citada carta precatória não consta a peça de defesa da requerida, ora recorrente, mas apenas decurso de prazo (id 19549885 da CP 1003329-33.2019.811.0041), o que fez com que o magistrado, com acerto, reconhecesse à revelia.

Se não bastasse isso, sabe-se que o reconhecimento da condição de revel da recorrente, no caso, a Fazenda Pública Estadual, não exime o autor de provar os fatos constitutivos do direito que invoca, porque aqui à revelia não produz o efeito de se considerar verdadeiros os fatos articulados na inicial, como bem consignou o magistrado na sentença recorrida,
in verbis
:

“ (...) Verifica-se a ausência de contestação por parte do Estado requerido. Desta forma, decreto sua revelia, atentando-se para o art. 345, II do Código de Processo Civil. (...)”
(id 73646020).

Dentro desse contexto, não resta evidenciado demonstração de prejuízo à parte.

No que tange, especificamente, ao julgamento antecipado da lide, estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil que ao juiz incumbe determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde do feito.

O art. 355 do citado regramento processual permite o julgamento antecipado da lide quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova em audiência.

Veja que no caso posto a matéria de fundo trazida à discussão na Ação de Obrigação de Fazer promovida pelo município de Juara em face do Estado de Mato Grosso está vinculada aos repasses de verbas, federal e estadual, oriundas de convênios, cujos objetos são programas específicos da área da saúde, para garantir atendimento dos usuários do SUS do município de Juara.

Dentro desse contexto, os argumentos e documentos apresentados mostraram-se suficientes ao ultimato da contenda, que dispensa produção de outras provas, porquanto a requerida/ apelante não cumpriu com a obrigação de promover os repasses de verbas relativas a programas de governo específicos na área da saúde devidos ao município de Juara, para manutenção do atendimento diário dos usuários do SUS daquela municipalidade.

Cita-se julgado acerca da inocorrência de cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas se mostrarem suficientes ao deslinde da causa:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - ATO ORDINÁRIO DE COMPETÊNCIA DELEGADO À SERVENTIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PREVISÃO LEGAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SERVIDOR PÚBLICO - ACÚMULO DE CARGOS - DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA - MÁ-FÉ DEMONSTRADA - RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERÍODO NÃO LABORADO EFETIVAMENTE - DANO AO ERÁRIO - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1- A intimação das partes para que especifiquem provas constitui ato ordinário que independe de intervenção judicial; 2-
Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da prova, constar com os elementos de prova do autos de que processo maduro para julgamento decido pelo julgamento antecipado da lide com o indeferimento das provas requeridas pelas partes como previsto no art. 370 do CPC
; (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.081959-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 15/03/2019) (grifo nosso)

Logo, se a matéria é de direito e não há fatos a serem provados, adequado se revela o julgamento antecipado da lide.

Conclui-se, portanto, que não houve cerceamento de defesa, pois não ocorreu na hipótese violação ao princípio do devido processo legal.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual.

Do Reexame Necessário

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A controvérsia gira em torno de saber se o Estado de Mato Grosso deve ou não repassar o valor de
R$ 1.504.587,08 (um milhão, quinhentos e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos), relativo a repasses de programas específicos da área da saúde
[1]
ao município de Juara, bem como assegurar a pontualidade de tais repasses de tais verbas para garantir a prestação de serviços de saúde à população daquela municipalidade e, ainda, evitar cancelamentos de convênios e/ou repasses que possam acarretar diminuição dos citados serviços, no ano de 2018.

O magistrado singular, com base na documentação juntada aos autos, julgou procedente os pedidos
(id.
73646020
).

Inicialmente, nota-se que, devidamente citada, a parte requerida não apresentou contestação, conforme comprova certidão
cujo teor registra que o prazo transcorreu
in albis
(ids. 73646015 e 19549885).

Portanto, deve ser declarada à revelia da parte, nos termos 345, II, do Código de Processo Civil.

Superada, passo ao exame de mérito da ação.

A Constituição da República, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.

O
art. 30, inciso VII, da Constituição Federal, rege a destinação de verbas do Estado para o ente menor para financiamento do referido direito fundamental:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VII -
prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população
; (...).” (grifo nosso)

A Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece em seu art. 2º que:
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover”.

No caso em apreço, observa-se que a documentação apresentada demonstra que o Estado de Mato Grosso deixou de repassar verbas

ao município de Juara, no ano de 2018, na importância de valor R$ 1.504.587,08 (um milhão, quinhentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos), provenientes de convênios cujos objetos são programas específicos da área da saúde, para atendimento de serviço prestados aos usuários do SUS daquela urbe (id 73646006).

A prova revela que, à época, Ação Civil Pública fora proposta pelo Ministério Público deste Estado em face do Estado de Mato Grosso, com objetivo de assegurar a regularização dos repasses de verbas de saúde destinadas aos municípios e aos consórcios de municípios, devido aos frequentes atrasos que desencadeavam a suspensão da prestação dos serviços aos usuários do SUS.

A ação foi julgada procedente, com ratificação em grau de recurso por este Tribunal de Justiça, cuja ementa restou assim transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPASSES DE VERBAS DE SAÚDE DESTINADAS AOS MUNICÍPIOS E CONSÓRCIOS MUNICIPAIS
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– NÃO CABIMENTO DO REEXAME -
DEVER DO ESTADO - OMISSÃO EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA –
PRECEDENTE DO STF – REEXAME NÃO CONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO.”

Insta registrar que a própria recorrente assume que as transferências supracitadas ao recorrido, no ano de 2018, estavam em atraso
(id 73646022)
.

De sorte que, resta demonstrada a omissão estatal na regularidade dos repasses de verbas na área da saúde objeto desta ação, não somente ao município de Juara, mas também a outros, com acerto agiu o magistrado ao julgar procedente a ação.

Cumpre destacar que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode intervir na Administração Pública para determinar que esta adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tais como a educação, saúde, segurança, infraestrutura, etc.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal modulou que:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). (grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.
2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010). (grifo nosso)

Não há, aqui, que se falar em violação ao princípio da violação da separação dos poderes, na medida em que a demanda trata de previsão legal destinada a garantir a observância plena ao direito constitucional de assistência à saúde.

Com acerto agiu o Juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão, razão pela qual impõe-se a manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RATIFICO
a sentença em Reexame, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Comunique-se ao Juízo singular.

Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de origem.

[1]

Regionalização, PAICI – Consorcio de Saúde, ESF, ACSR, ESB,

Assistência Farmacêutica - Programa Farmácia Básica e Diabetes de Millitus, Incentivo Financeiro Complementar para custeio dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares do Hospital Municipal de Juara Elidia Machietto, Repasse Fundo a Fundo para confinanciar a implantação do Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizado em Hanseníase.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022